Tribunal: STF
Processo: RE 171759
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-14
Data de publicação: 1995-02-14

Ementa:
E M E N T A - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO  SOCIAL - INTERPOSIÇÃO  POR ADVOGADO QUE, NÃO SENDO PROCURADOR
AUTARQUICO, NÃO DISPÕE, NOS AUTOS, DO INSTRUMENTO DE MANDATO JUDICIAL
- NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA PROCURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ART. 13
DO  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO RECURSAL
INEXISTENTE - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
         -  O  recurso  extraordinário  interposto  por  Advogado sem
procuração constitui ato processual juridicamente inexistente.
         - Não e aplicavel ao recurso extraordinário a norma inscrita
no art. 13 do Código de Processo Civil, razão pela qual a ausência do
necessario instrumento de mandato judicial legitima, quando imputavel
a  omissão ao  Advogado da  parte  recorrente, o  não-conhecimento do
apelo extremo interposto. Precedentes do STF.